Tribunal: TJDFT
Processo: 0717877-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717877-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIA DINIZ MAYRINK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava (id 46550047) da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0703771-16.2023.8.07.0018 - id 155896639) que indeferiu tutela de urgência para compelir o agravado a fornecerlhe, por prazo indeterminado, o medicamento Nitisinona 2MG (off label), registrado na Anvisa e não padronizado pelo SUS. Afirma ser portadora de doença rara alcaptonúria - Deficiência de Ácido Homogentísico Oxidase -, que atinge em maior extensão a coluna e o quadril, ensejando dores insuportáveis, sendo necessário o fornecimento do fármaco ora pleiteado, que é de alto custo. Assinala que cumpriu os requisitos indicados no REsp. 1.657.156 (Tema 106) e que é indevido esperar por 30 dias o parecer do Natjus para nova apreciação do seu quadro, pois os relatórios médicos juntados demonstram a urgência do tratamento. Requer a antecipação da tutela recursal, com a finalidade de deferir o pedido negado pelo Juízo a quo. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...). De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento NITISINONA 2MG, para uso off label, juntando relatório médico que atesta a necessidade do tratamento para controle dos sintomas decorrentes de doença genética rara chamada alcaptonúria. Todavia, o pedido veio desacompanhado de Notas Técnicas, descrição das opções de medicamentos disponíveis e justificativa da impossibilidade de utilização de cada um deles e outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de dispensação do medicamento, apesar de não ter sido padronizado pelo SUS. Não se discute que todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Nesse contexto, reputo necessária a remessa dos autos ao NATJUS para elaboração de parecer, tendo em vista que, antes de emitir sua conclusão, realiza cuidadosa análise dos dados técnicos e resultados de exames, bem como da literatura médica correlata e posicionamento das Sociedades Médicas de referência. Não raras vezes, entende necessária a complementação de documentos, a fim de aferir se há evidências científicas de superioridade do tratamento em contraponto às opções regularmente dispensadas pelo SUS. Por oportuno, acrescento que no relatório ID 155309227, o(a) médico(a) assistente não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. (...). Em princípio, a recorrente não demonstrou a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento da patologia, sendo razoável aguardar o parecer do Natjus. Ademais, os relatórios (ids. 155309225 e 155309227, autos principais), não evidenciam a urgência do tratamento. 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça (id 161188334 – autos principais). I. Brasília/DF, 13/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator